Tribunal: TJDFT
Processo: 0720872-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720872-60.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDENE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MARCELO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 64114830) interposta pela Ré contra a sentença (ID 64114820), confirmada após embargos de declaração (ID 64114827), proferida em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. O feito foi inserido na sessão de julgamento virtual do dia 17/10 ao dia 23/10. A Apelante requer a suspensão do feito (ID 65131762), sob o argumento de prejudicialidade externa em razão de ação penal contra estelionatário intermediador de compra e venda de veículo objeto da presenta ação. Não lhe assiste razão. A presente ação civil tem como partes a compradora (ré) e o vendedor (autor), cujo objeto consiste em analisar a fraude de terceiros e a subsistência de obrigação da compradora de transferir o veículo e pagar débitos e multas. Eventual condenação de terceiro (estelionatário) não interfere na relação jurídica em debate, pois a apelante deverá buscar reparação civil contra o estelionatário e não com o vendedor do veículo. Conclui-se a inexistência de prejudicialidade externa para determinar sobrestamento do feito. Mantenha-se o feito na sessão de julgamento, conforme certidão ID 64416532. Brasília, 15 de outubro de 2024 15:18:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador